Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719328-71.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAVIO CESAR OLIVEIRA REIS APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração com requerimento de atribuição de efeito suspensivo opostos por Savio Cesar Oliveira Reis contra o despacho proferido por esta Relatoria que informou que não havia gratuidade da justiça deferida nos autos e determinou que o embargante recolhesse o preparo em dobro. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece que Dos despachos não cabe recurso. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre o não cabimento dos embargos de declaração com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator